Tribunal: TJES
Processo: 5004576-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004576-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TALES XAVIER SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARILÂNDIA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal

Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004576-15.2024.8.08.0000

PACIENTE: TALES XAVIER SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARILÂNDIA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ORDEM QUE, NA PARTE CONHECIDA, DEVE SER DENEGADA.

1. Não estando o paciente preso em virtude do processo de origem indicado pela defesa técnica (0000191-42.2023.8.08.0066), não há que se falar em cerceamento de liberdade e, consequentemente, em ato coator. Pedido de relaxamento de prisão não conhecido.

2. Em conformidade com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.

3. Na espécie, não se está diante de nenhuma das hipóteses acima admitida e, segundo informações prestadas pelo juízo de origem, os fatos apurados nas ações penais referenciadas pelo impetrante são distintos, não havendo configuração de bis in idem.

4. Habeas Corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA2ª Câmara CriminalGabinete do Des. Helimar Pinto
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004576-15.2024.8.08.0000
PACIENTE: TALES XAVIER SILVA
Advogado do(a) PACIENTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARILÂNDIA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TALES XAVIER SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000191-42.2023.8.08.0066.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o paciente está preso há mais de dez meses pela suposta prática do crime de ameaça, havendo excesso de prazo na manutenção da prisão, vez que está em segregação cautelar por tempo superior à pena prevista para o crime imputado; (ii) os fatos discutidos na ação penal de origem também são discutidos na ação penal nº 0000216-55.2023.8.08.0066, havendo bis in idem.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão, em virtude do excesso de prazo. No mérito, requer o trancamento da ação penal.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo não conhecimento da ordem.

Pois bem.

Em relação ao pedido de relaxamento de prisão, de fato, a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito.

Conforme ressaltei na decisão por meio da qual foi indeferida a liminar, não houve decretação da prisão preventiva do paciente no processo indicado pela defesa técnica (000191-42.2023.8.08.0066) neste writ, tendo o juízo de origem salientado que o cárcere cautelar, pelos mesmos fatos, foi decretado em outro expediente. Confira-se:

“Observa-se no presente caso que houve a decretação da prisão preventiva do custodiado em expediente autônomo, após representação ao juízo competente, da Comarca de Marilândia, ordem essa calcada nos mesmos fatos que compõem o presente auto de prisão em flagrante. Por conseguinte, no tocante à deliberação sobre a convolação da custódia flagrancial em prisão preventiva, houve a perda do objeto, mormente porque não é dado ao juízo plantonista o exercício de competência revisional de decisões exaradas por outro juízo. Destarte, deixo de me pronunciar sobre a questão, cabendo ao juízo competente eventual deliberação sobre a soltura”

Ao que se denota, o “expediente autônomo” mencionado pelo juízo plantonista é o de número 0000216-55.2023.8.08.0066

Desse modo, não estando o paciente preso em virtude do processo de origem indicado pela defesa técnica (0000191-42.2023.8.08.0066), não há que se falar em cerceamento de liberdade e, consequentemente, em ato coator.

À vista do exposto, não CONHEÇO da ordem em relação ao pedido de relaxamento da prisão.

No que se refere ao pleito de trancamento da ação penal, o órgão ministerial também pugna pelo não conhecimento do writ, argumentando que a defesa técnica não instruiu o feito adequadamente, razão pela qual teria se desincumbido do ônus de apresentar a prova constitutiva do direito postulado.

Nada obstante, em que pese a insuficiência probatória seja evidente, a autoridade coatora prestou informações que podem auxiliar no exame da questão arguida. Assim, com base no princípio da primazia do julgamento do mérito, supero as questões processuais e passo a examinar a pretensão do paciente.

Nesse prisma, requer o impetrante o trancamento da ação penal em tramitação perante a autoridade coatora porque os mesmos fatos estão sendo discutidos nos autos do processo nº 0000216-55.2023.8.08.0066.

Segundo as informações prestadas, verifica-se que o paciente encontra-se preso preventivamente na ação penal nº 0000216-55.2023.8.08.0066, a qual visa a apuração do delito de incêndio ocorrido no dia 22/6/2023, por volta de meia-noite, por ter supostamente mandado um comparsa atear fogo na motocicleta do namorado de sua ex-namorada.

Por sua vez, na ação penal nº 0000191-42.2023.8.08.0066, o paciente é acusado de, no dia 22/6/2023, ter ameaçado sua ex-namorada de causar mal injusto e grave.

Trata-se, portanto, de fatos distintos, não havendo bis in idem.

Destarte, em conformidade com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (STJ; AgRg-RHC 161.349; Proc. 2022/0057712-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/8/2022; DJE 16/8/2022).

Na hipótese vertente, por sua vez, não se está diante de nenhuma das hipóteses acima admitidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço parcialmente da ordem, e na parte conhecida, DENEGO-A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)